Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0735481-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA EQUIPE LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Agropecuária Equipe Ltda em face da decisão interlocutória proferida nos autos 0729431-73, pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos: “ Não há nada a prover sobre a manifestação da parte exequente de ID 69604580, porquanto o feito permaneceu suspenso enquanto se aguardava o julgamento do AGI 0724220-88.2019.8.07.0000 e, consequentemente, o prazo para apresentação dos quesitos e indicação de assistente técnico – determinada na decisão de ID 47148348 - também ficou suspenso. Assim, bastava a parte ter se manifestado a qualquer momento ou mesmo após o prosseguimento do feito. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a alegação do executado de ID 68956538. Intime-se o perito para averiguar se houve equívoco no laudo apresentado, conforme alegação da parte autora no ID 69604580. Prazo de 15 dias. Intimem-se.” Segundo noticia a agravante, acatando pleito do agravado, o juízo de origem proferiu decisão determinando a suspensão do feito. Diz que, em detrimento dessa determinação, o Banco agravado continuava a peticionar, tendo sido a requerente intimada a se manifestar sobre os atos da parte contrária, que mesmo com o processo suspenso o agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que em face da decisão de suspender o processo, manejou agravo de instrumento que foi provido e, ato contínuo respondeu a impugnação, tendo o feito retomado a sua marcha. Posteriormente, o magistrado determinou a realização de perícia, com a nomeação do respectivo perito, tendo facultado às partes a indicação dos assistentes técnicos e apresentação dos quesitos. Dessa decisão, interpôs agravo de instrumento com pedido liminar, o qual foi deferido para que o processo na origem fosse suspenso até o julgamento do mérito. Aduz que, mesmo com ordem de suspensão, o Banco apresentou os quesitos e indicou o assistente técnico e que, com o provimento do seu recurso e retomada do processamento dos autos, o juiz a quo apenas intimou as partes para que cumprissem parte da decisão então agravada, ficando silente quanto à nomeação do assistente técnico e a apresentação dos quesitos. Assim, entende que ficou prejudicada pela não restituição do prazo para que indicasse assistente técnico e apresentasse os quesitos, na medida em que, nesse ínterim, houve o pagamento dos honorários do expert bem como a realização da perícia. Afirma que todos os atos praticados enquanto o processo se encontrava suspenso violam o que prevê o art. 314 do CPC. Por fim, pede a concessão da tutela antecipada e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular, Id. 190028734. É o relato. Decido. Volvendo os autos, observo que o juiz de piso proferiu decisão onde determinava a realização de perícia, com a respectiva nomeação do expert e facultou as partes a indicação de assistente e a apresentação de quesitos. Desta decisão, como mencionado no relatório, a ora agravante interpôs agravo de instrumento com pedido liminar, alegando não haver necessidade da perícia e que os honorários deveriam ficar por conta do Banco do Brasil. A liminar foi deferida no sentido de sobrestar o feito na origem, em 07.11.19, mesma data em que foi certificada a ciência pela Secretaria do Juizo a quo, Id. 19028753, pág. 20. Em 11/05/2020 o juiz de origem tomou ciência do julgamento do mérito do acórdão, e intimou as partes para que esclarecessem a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública, tendo ainda intimado o perito para que este informasse de aceitava o encargo e para que apresentasse proposta de honorários, Id. 19028753, pág. 42. Em 15.05.2020 os litigantes foram intimados da proposta dos honorários e em 19/05/2020 a ora agravante em atendimento à determinação acima mencionada, apresentou petição na qual afirmava que “para fins da elaboração do cálculo pericial em face do Banco do Brasil, deverão ser considerados somente os critérios fixados no acordão exequendo, sob o qual não paira nenhum efeito suspensivo concedido em sede recursal,” Id. 19028754, pág. 28 Por sua vez, o agravado apresentou o comprovante do pagamento dos honorários do perito, em 27.05.2020, Id. 19028754, pág. 30. Ato contínuo houve a determinação para que esse profissional iniciasse os trabalhos, Id.19028754, pág. 32, tendo as partes sido intimadas no início dos mesmos, nos termos da certidão datada de 08.06.2020 e anexada ao Id. 19028754 - Pág. 4. Sob a perspectiva dessa sequência de fatos, observo que na decisão ora agravada o magistrado deixou assentado que o feito permaneceu suspenso aguardando o julgamento do AGI 0724220-88 e que o prazo para apresentação dos quesitos e indicação do assistente também ficou suspenso. Ocorre que a liminar proferida no recurso mencionado pelo juiz a quo é datada de 07.11.2019, e que nesta mesma data a Secretaria do Juízo certificou que o feito ficaria suspenso em face daquela ordem, Id. 19028753, pág. 22. Uma vez julgado aquele recurso, o juiz a quo tomou ciência do seu trânsito em julgado no dia 11.05.2020, quando então mandou intimar as partes para informar a data de citação do Banco do Brasil e intimar o perito para que propusesse os honorários. Não consta nos autos que o magistrado, apesar de renovar a ordem quanto à questão da data de citação do agravado, tenha revogado os demais termos da decisão anterior, a qual, apenas foi modificada pelo Colegiado no que concernia ao pagamento dos honorário periciais. Portanto, ante essa análise inicial, não observei que durante o período em que o feito estava suspenso por determinação da liminar proferida nos autos do recurso de agravo no 0724220-88, tenha sido realizado algum ato, de modo a incidir em violação a dispositivos processuais. Ademais, com o retorno dos autos a sua marcha normal, na parte em que não houve modificação, a decisão combatida voltou a vigorar, de forma que, em princípio, não era necessário ter ocorrido uma intimação específica para que a parte exercesse uma faculdade que lhe era pertinente, mormente considerando que compareceu aos autos tendo feito menção aos critérios para elaboração dos cálculos pelo perito. Portanto, não vislumbrei a ocorrência do alegado cerceio de defesa, sequer impossibilidade de se realizar o contraditório. Sendo, assim, indefiro a tutela antecipada. Dê-se ciência desta decisão ao juiz a quo. Intime-se o agravado para as contrarrazões. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 16:57:00. Desembargador Gilberto Pereira Relator